Tribunal: TJDFT
Processo: 0723567-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FALTA DE PAGAMENTO. ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. SUBLOCAÇÃO E EDIFICAÇÃO ILEGÍTIMAS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Importa inovação recursal se a tese trazida pela parte recorrente não foi ventilada anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso no aspecto.
2. A ação de despejo é regida por lei especial (Lei no 8.245/91), razão pela qual somente se mostra possível a ordem de desocupação liminar, fora das hipóteses por ela previstas, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Incabível, em sede de tutela de urgência, o pedido de despejo fundado em inadimplemento contratual, quando não evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque a discussão acerca da sublocação, alegada ilegítima pelo locador, demanda o necessário contraditório no feito originário.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.